Tribunal: TJPA
Processo: 0803755-32.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803755-32.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO JOSE GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA
. RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 – MÉRITO CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA DEFINITIVA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS.

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA
, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO IMPETRANTE (ID. 13144122) PARA QUE O MESMO SEJA IMEDIATAMENTE MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL – ACADEPOL, COM REPOSIÇÃO DAS AULAS JÁ MINISTRADAS DESDE O INÍCIO DO CURSO, ONDE TAMBÉM PRESTARÃO O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, BEM COMO AS DEMAIS FASES DO CERTAME, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, E SENDO APROVADO EM TODAS AS FASES, TENHAM NOMEAÇÃO, POSSE E EFETIVO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por Roberto José Gonçalves da Silva, contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Síntese dos fatos.

Em sua exordial, o impetrante alega ter prestado concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Afirma que em razão da falta de cuidado na elaboração da prova, várias questões foram anuladas pela própria organizadora do certame e várias outras deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelo impetrante na via administrativa.
Alega ainda que o Instituto Movens não se manifestou quanto aos diversos pedidos administrativos de anulação de questões, cabendo ao impetrante buscar o Judiciário, o que fizeram através da Ação Ordinária sob o nº 0053751-90.2009.8.14.0301
.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que o Impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA; (Id. 13047336 - p. 1/13).

Proferi decisão interlocutória deferindo o pleito liminar, conforme Id. 13144122.

“(...) Posto isto,
DEFIRO A LIMINAR
para que o impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA. (...)”

O Estado do Pará apresentou
contestação
, alertando que não há prevenção no presente mandado de segurança, visto que, as demandas não envolvem as mesmas partes, e não possuem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA.

Sustenta a tese de cerceamento ao direito de defesa do Estado do Pará, pois não estaria disponível nos autos PJe com acesso à Fazenda Pública Estadual.

Pugnou que o feito seja chamado a ordem, permitindo ao Estado do Pará acesso aos termos da inicial, e, com isso, seja reaberto o prazo para oferecimento de resposta.

Sustenta como tese a impropriedade da via eleita, pois o remédio heroico impetrado não pode funcionar como supedâneo de recurso, mormente naquelas situações onde a
quaestio juris
já transitou em julgado.

No mérito, sustentou a tese de decadência, alegando que o ato remonta a 30/06/2022, e a impetração deste
mandamus
ocorreu em 09/03/2023, extrapolando, o prazo consignado no art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

Sustenta ausência de direito líquido e certo, pois a revisão do ato que elimina candidatos em concurso público é matéria de mérito administrativo, pelo que o julgado proferido por este relator invadiu, de maneira absolutamente indevida, essa seara.

Por fim, sustenta que os fatos mencionados no
mandamus
tratam do mesmo concurso, relacionado ao Pedido de Suspensão à Presidência do STF (SS 5.622/PA).

O impetrante Roberto José Gonçalves da Silva apresentou contrarrazões a contestação, conforme Id. 14004076.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido formulado na petição Id. 14273111, para que fosse devolvido o prazo para Fazenda Pública apresentar sua manifestação, evitando qualquer tipo de nulidade processual.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, reforçando a tese levantada na contestação e pugnando pela revogação da liminar (Id. 15854517).

Foi juntado nos autos decisão da lavra da Ministra Rosa Weber nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5647. (Id. 15408472).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela revogação da segurança. (Id. 16234053).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão que deferiu liminar nos autos do presente
mandamus
, conforme Id. 13144122.

Desse modo, considerando que o presente mandamus já se encontra apto para julgamento, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Passo à análise do Mandado de Segurança.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
Mandamus
.

II - Preliminares

Da impropriedade da distribuição por prevenção a esse insigne relator.

O Estado do Pará sustenta que o presente processo foi distribuído por prevenção a este Relator, em razão do processo 0809981- 87.2022.8.14.0000.

Afirma que as demandas não envolvem as mesmas partes, além de não possuírem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA. Assim, é medida que se impõe submeter o feito a nova distribuição.

Examinando os argumentos levantados nesta preliminar, entendo que a mesma deve ser indeferida, pois trata-se de matéria relevante e que apresenta, por conexão, a mesma matéria em discussão, referente ao Concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (C-149/2009).

Nesse caso não há necessidade de serem as mesmas partes, pois o artigo 116 e ss. do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, leciona que, serão distribuídos por prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito, devendo ser alegada a prevenção se não reconhecida de ofício, na primeira oportunidade pela parte, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência, conforme dispõe o §3º, do art. 116, do Regimento Interno do TJPA.

Desse modo, percebo que o presente
mandamus
apresenta relação direta com os processos relacionados a outros candidatos do Concurso Público C-149 e no intuito de se evitar decisões conflitantes no âmbito desta Corte de Justiça
rejeito a preliminar arguida.

Tese de cerceamento ao direito de defesa do Estado do Pará, pois não estaria disponível nos autos PJe com acesso à Fazenda Pública Estadual.

A referida tese foi devidamente apreciada por meio da decisão interlocutória Id. 15139039, momento em que foi oportunizado ao Estado do Pará a possibilidade de manifestação. Desse modo, resta prejudicada a tese de cerceamento do direito de defesa do Estado.

Tese prejudicada.

Da inépcia da inicial. Da falta de indicação do ato coator.

Com relação a suposta inépcia da inicial do mandado de segurança, entendo que não deve ser acolhida a tese levantada pelo Estado do Pará, pois a inépcia da inicial consiste na impossibilidade do prosseguimento do processo, devido não estar adequada para dar início, e que consequentemente tem como efeito a extinção sem resolução de mérito.

A própria lei cita as hipóteses da inépcia da inicial, vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Para deixar o assunto mais claro e que não ocorra qualquer dúvida acerca dos fatos, passo a explicar cada um de seus incisos. Vejamos:

O inciso I, cita a falta de pedir ou da causa de pedir, ou seja, é necessário que o advogado apresente na petição inicial os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.

A segunda hipótese de inépcia é a respeito da falta de quantificação (inciso II), ou seja, quando o pedido for indeterminado. A própria legislação prever quando será permitido o pedido genérico, veja a seguir:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Assim, caso o autor formule pedido genérico fora destas condições, a petição inicial será inepta e será deferida pelo juiz.

No inciso III, trata-se do que a doutrina chama de incongruência, e é quando o pedido não possui nexo com a causa de pedir.

E por fim, é a incompatibilidade dos pedidos (inciso IV), ou seja, é quando o autor faz mais de um pedido que são incompatíveis entre si, porém, essa hipótese não se aplica aos pedidos subsidiários (única exceção a essa regra) previstos no Código de Processo Civil:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Desse modo, percebe-se que a exordial do
mandamus
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial, pois preencheu todos os requisitos legais para uma boa apreciação dos fatos, indicando claramente os fatos, bem como o agente público envolvido no ato violador da norma.

Tese rejeitada.

Da Impropriedade da Via Eleita.

O Estado do Pará sustenta que o presente mandamus não deve servir como supedâneo de recurso, razão pela qual deve ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI do CPC.

De início, incumbe afastar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada.

O Mandado de Segurança possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º, LXIX, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Outrossim, o legislador infraconstitucional editou a Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento e os requisitos para a propositura do citado remédio constitucional.

No caso dos autos, evidencia-se que o presente writ foi impetrado com o escopo de buscar o reconhecimento do direito líquido e certo em favor dos impetrantes para que sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Considerando que se trata de uma batalha judicial que já se arrasta no Judiciário Estadual a mais de 10 (dez) anos e com o esgotamento de meios processuais adequados para questionar as nulidades ocorridas na execução do Concurso Público C-149 para provimento ao cargo de Delegado da Polícia Civil, através do edital nº 001/2009 – SEAD/PCPA, em 27/09/2009, entendo que a impetração de mandado de segurança é totalmente aceitável, não havendo motivos para reconhecer este meio processual como supedâneo de recurso.

Preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada.

Da Prejudicial de Mérito – Decadência.

O Estado do Pará sustenta a tese de ocorrência de decadência do direito do impetrante, pois o
mandamus
remonta fatos de 2009, e a impetração ocorreu em 23.04.2023, ou seja, extrapolou o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Examinando os argumentos levantados pelo Estado do Pará, entendo que não assiste razão, pois a decisão que deu ensejo ao presente
mandamus
foi justamente o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0038769.37.2010.814.0301, no dia 31.01.2023, que reconheceu de Ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149 , tal decisão dá mérito ao direito pleiteado pelos impetrantes, pois corrobora com a tese ora suscitada, no que tange a violação ao princípio da legalidade, devido processo legal, violação aos princípios da isonomia, contraditório e ampla defesa.

Nota-se que esta demanda foi ajuizada em razão da existência de decisões judiciais proferidas por meio de liminar, que determinaram a inserção de Candidatos a ingressar na Academia de Polícia para Investigador/Delegado no concurso C-149, realizado no ano de 2009. Assim, o impetrante possui totais condições de buscarem seus direitos por meio deste remédio constitucional.

Desse modo, entendo que a
tese de decadência deve ser rejeitada.

Do Direito Líquido e Certo

Nota-se que o presente
mandamus
, é necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

A Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos impetrantes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos impetrantes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema. Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito do impetrante, uma vez que juntou provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019, conforme Id. 13047350.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Nesse passo, entendo que assiste razão ao impetrante, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos impetrantes.

Destaco que em situação similar a 2ª Turma de Direito Público julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação (Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301)
, conforme ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO,

JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, NOS TERMOS DO VOTO.

No mesmo sentido a
Seção de Direito Público
já se manifestou acerca da matéria nos autos do
Mandado de Segurança nº 0804486-28.2023.8.14.0000
, concedendo a segurança em favor dos impetrantes: LIZIA MARIA XAVIER PIRES DA COSTA, JOSE ROBERTO DO CARMO LOBO, EVANDRO DA SILVA CAVALCANTE, ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO, ADRIANA FAYAL LOBO, ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES, conforme
Id. 15942416.

Destaco também o
Acórdão nº 15616458
, também proferido pela
Seção de Direito Público
, que julgou o
Mandado de Segurança nº 0800234-79.2023.8.14.0000
, concedendo a segurança em favor dos impetrantes EDUARDO AUGUSTO GONÇALVES DE MOURA E MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR.

Ante o exposto,
PRELIMINARMENTE reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA
, para ratificar a liminar deferida em favor do impetrante (Id. 13144122) para que o mesmo seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023